Tribunal: TJDFT
Processo: 0708355-80.2019.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PALAVRAS INAPROPRIADAS POR MEIO DE APLICATIVO. EXISTÊNCIA DE PRÉVIA ANIMOSIDADE ENTRE AS PARTES. PROVOCAÇÕES RECÍPROCAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que jugou improcedentes os pedidos, consistentes na condenação da ré ao pagamento de indenização, por dano moral, e na obrigação de não fazer, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por cada ofensa proferida, em caso de descumprimento da obrigação.
2. Sobressai das conversas colacionadas aos autos pelo autor, objeto de ata notarial, ID 16593913, que, de fato, houve inadequação na forma de comunicação utilizada pela ré/recorrida. Contudo, é importante registrar que na ata notarial, o tabelião materializa fielmente o estado dos fatos ou das coisas, ou seja, daquilo que lhe foi entregue para verificação. Não é possível dizer que todo o teor das conversas tenha sido efetivamente entregue ao escrivão para análise. Ademais, sobressai dos autos e das conversas colacionadas pela ré, ID 16593937, a existência de altercação entre as partes, com provocações e frases mútuas não elogiosas.
3. O incômodo do autor com as mensagens se revelou após a comunicação pela ré de perturbação da sua tranquilidade, e solicitação de medida protetiva, em 06.07.2019, ID 16593931. Em seguida, o autor, também, registrou ocorrência policial por perturbação da tranquilidade, em 08.11.2019, ID 16593914, e ajuizou a presente ação, em 19.12.2019, valendo notar que o autor narra na inicial que as ofensas por parte da ré iniciaram-se em 2016.
4. Assim, não obstante a forma inadequada de comunicação entre as partes, que se mostra mais exasperada por parte da ré, o conteúdo dos xingamentos proferidos permaneceu na espera privada das partes, apenas em conversa por meio do aplicativo, sem quaisquer desdobramentos na vida pública do autor. Ademais, as conversas demonstram a existência de prévia animosidade entre eles, sobre assuntos relacionados à criação da filha, em ambiente de tensão, de modo que não se vislumbra a potencialidade para justificar a indenização, por dano moral, ou a aplicação de multa, por descumprimento de obrigação de não fazer. Como bem pontuado na r. sentença, ambas as partes mereceriam reparação, por dano moral, contudo, como a função do Judiciário, também, é a de pacificação social, e considerando a primazia do interesse do menor, é imperioso quebrar esse ciclo vicioso de ofensas para que todos os esforços sejam envidados para a saudável criação da filha.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.